Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, a qual extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, após renegociação extrajudicial do débito, deixando de homologar o acordo e suspender o processo até o adimplemento da avença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação do apelado/executado em ação de execução de título extrajudicial acarreta a perda superveniente do interesse processual do apelante/exequente, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, ou se o acordo deveria ser homologado judicialmente, com a consequente suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em Juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade a qual o provimento poderá proporcionar ao apelante.
4. A citação do apelado é indispensável, por ser ato formal essencial para o desenvolvimento válido e eficaz do processo. 4.1. A assinatura do apelado, desassistido de advogado próprio, no acordo extrajudicial não substitui a citação no processo, porquanto não configura comparecimento espontâneo, conforme o § 1o do artigo 239 do CPC. 4.2. Precedente do STJ: “[...] 5. Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que ‘a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação’. [...].” (REsp n. 1.798.423/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 28/9/2020.).
5. No caso, a homologação do acordo é inviável, porquanto a composição da dívida ocorreu antes de a relação jurídico-processual se consolidar, o que, sem dúvida, resulta na perda superveniente do interesse processual do apelante, inviabilizando a suspensão processual com base no artigo 922 do CPC. 5.1. Precedentes da Casa: “[...] 3. 2. A celebração de acordo extrajudicial entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante, antes da citação válida do réu, enseja a perda superveniente do interesse processual, uma vez que o inadimplemento da dívida deixou de existir, portanto, perdeu a utilidade e a necessidade do provimento judicial inicialmente vindicado, por consequência, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. [...] Tese de julgamento: ‘Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a celebração de acordo pelas partes, antes da citação, caracteriza a perda superveniente do interesse processual, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.’ [...].” (0717544-30.2024.8.07.0007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 13/3/2025.); “[...] 3. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade a qual o provimento poderá proporcionar ao apelante. 3.1. O art. 17 do CPC estabelece as condições da ação, e o interesse de agir está presente quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. 3.2. Na hipótese vertente, o acordo entre as partes foi firmado antes de estabelecida a relação processual, levando o apelante à perda do interesse de agir, pois a ação litigiosa se extinguiu quando as partes transigiram extrajudicialmente. 3.3. A citação apresenta-se como pressuposto processual, pois enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. [...] Tese de julgamento: A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação caracteriza a perda superveniente do interesse processual. [...].” (0709867-23.2022.8.07.0005, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2025.); “[....] 1. Apelação interposta contra sentença, a qual extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, após renegociação extrajudicial do débito, deixando de homologar o acordo e suspender o processo até o adimplemento da avença. 2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) homologação do acordo extrajudicial, (ii) suspensão do processo até o adimplemento da avença; e (iii) prévia intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito. 3. A citação dos apelados é indispensável, por ser ato formal essencial para o desenvolvimento válido e eficaz do processo. 3.1. A assinatura dos apelados, desassistidos de advogado próprio, no acordo extrajudicial não substitui a citação no processo, porquanto não configura comparecimento espontâneo, conforme o § 1o do artigo 239 do CPC. 4. No caso, a homologação do acordo é inviável, porque a composição da dívida ocorreu antes de a relação jurídico-processual se consolidar, o que, sem dúvida, resulta na perda superveniente do interesse processual do apelante, inviabilizando a suspensão processual com base no artigo 922 do CPC. 4.1. Precedentes do STJ e deste TJDFT: ‘Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que ‘a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação’.’ (REsp no 1.798.423/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 28/9/2020); ‘A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Executada constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922 do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do Executado.’ (07070430220198070004, Relator: Ângelo Passarelli, 5a Turma Cível, DJE: 9/2/2021). Pág.: Sem Página Cadastrada).’ (07397919120228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJE: 4/9/2023). 4.2. Uma vez descumprido o acordo firmado extrajudicialmente, o apelante poderá ajuizar a ação cabível para a satisfação do débito. [...] 7. Recurso improvido.” (0728549-67.2024.8.07.0001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2024.). “[...] ‘A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Executada constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922 do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do Executado.’ (07070430220198070004, Relator: Ângelo Passarelli, 5a Turma Cível, DJE: 9/2/2021). Pág.: Sem Página Cadastrada). [...].” (07397919120228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJE: 4/9/2023.); “[...] 2. A simples assinatura da requerida no instrumento de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e ausente assinatura de advogado constituído pela devedora, não há que se falar em comparecimento espontâneo da requerida, a fim de suprir a falta de Citação desta, tampouco tem o condão de pleitear a suspensão do processo, conforme disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil, acarretando acertadamente a extinção do processo, pela perda superveniente do interesse processual por parte do autor. [...].” (07125789220228070007, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 1/9/2023.); “[...]. 2. Tendo em vista a transação extrajudicial entre as partes, antes da citação, não mais existe mora nem persiste interesse processual, carecendo condição da ação. [...].” (07014772720238070006, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 1/9/2023.). 5.2. Uma vez descumprido o acordo firmado extrajudicialmente, o apelante poderá ajuizar a ação cabível para a satisfação do débito.
6. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo improvido.
Tese de Julgamento: “A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação da parte executada caracteriza a perda superveniente do interesse processual da parte exequente.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 239, § 1o e 922.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.798.423/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 28/9/2020; TJDFT, 0717544-30.2024.8.07.0007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 13/3/2025; TJDFT, 0709867-23.2022.8.07.0005, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2025; TJDFT, 0728549-67.2024.8.07.0001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2024; TJDFT, 07397919120228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJE: 4/9/2023; TJDFT, 07125789220228070007, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 1/9/2023; TJDFT, 07014772720238070006, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 1/9/2023.